Tribunal: TJSP
Processo: 0000397-87.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000397-87.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante JUCILEI
CURCI GONÇALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000397-87.2018.8.26.0306
Comarca de José Bonifácio
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 31.373
Apelação criminal
Roubo simples
Sentença condenatória

Pretendida a desclassificação para o crime de furto e a redução
das penas
Inadmissibilidade
Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas Declarações da vítima de suma
importância no esclarecimento dos fatos e identificação do
criminoso
Depoimentos policiais valiosos e harmônicos com
as demais provas
Apelante reconhecido como sendo o
roubador, bem como flagrado, pelos militares, na posse da res
furtivae
Comprovada a grave ameaça para a subtração da
coisa, subsumindo-se a conduta do agente ao tipo inscrito no
artigo
157,
caput,
do
Código
Penal

Incabível
a
desclassificação para furto
Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório
Penas
escorreitamente fixadas Atenuante da confissão reconhecida,
mas sem reflexo na sanção, por tratar-se de réu reincidente
específico Regime fechado mantido. Recurso não provido.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Jucilei Curci Gonçalves Pereira, por infração ao artigo
157, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
3
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre,
pugnando
pela
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto e a redução das
sanções.
Regularmente processado o recurso, opina a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos que o apelante foi processado e,
ao final, condenado pelo crime de roubo simples, porque, no dia e local
mencionados na denúncia, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um
veículo Fiat/Pálio Fire Flex, placas GBD-0010, de Ubarana/SP, pertencente a
Thiago Henrique de Lima.
Segundo o apurado, o acusado se aproximou da
vítima, que havia acabado de estacionar seu veículo, com as mãos sob a
camisa, simulando que estava armado, e anunciou-lhe o assalto, ameaçando-o
dizendo “perdeu, perdeu bacana, sai do veículo”, momento em que a vítima,
com medo, desceu do automóvel e lhe entregou a chave, tendo o acusado
fugido com o veículo rumo à Rodovia BR 153.
Em
seguida,
a
Polícia
Militar
foi acionada e
interceptou o acusado conduzindo o veículo subtraído na citada Rodovia,
prendendo-o em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
4
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 2/6), de exibição e apreensão (fls. 21/22) e de entrega (fl. 33), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial (fl. 6), o acusado disse que é
usuário de crack e estava “muito doido”. Caminhava pela rua quando viu a
vítima estacionando seu veículo na via pública e resolveu abordá-la com o
intuito de subtrair o carro. Não se recorda do que realmente fez, mas pegou o
veículo e fugiu, sendo perseguido por policiais militares. Perdeu o controle do
automóvel e cruzou a pista de rolamento vindo a cair em uma vala, momento
em que foi detido. Praticou o crime porque estava devendo para traficantes.
Em Juízo, disse que estava “muito doido” pelo uso de
drogas, momento em que viu um rapaz estacionar um carro e entrar em uma
residência. Ele deixou a porta do veículo aberta. Passou e viu um celular no
banco do carro. Não mexeu no veículo com receio de ser surpreendido pela
vítima. Então, apossou-se do carro, não com o intuito de roubá-lo, mas de
subtrair os bens materiais que estavam em seu interior para trocar por
drogas. Não sabe dirigir direito. Bateu e caiu numa vala. Já foi condenado por
tráfico (mídia audiovisual).
A reiterada confissão do apelante, ainda que parcial,
merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
5
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Cumpre considerar, nesse ponto, que a vítima, em
sede judicial, narrou que chegou em casa e estacionou o veículo na frente da
residência. Quando descia do veículo o rapaz se aproximou e lhe disse “você
perdeu, passa a chave”, simulando o porte de arma de fogo. Ele subiu no
carro e fugiu. O automóvel foi recuperado no mesmo dia (mídia audiovisual).
Vale registrar que a vítima prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso, ressalte-se que
ela não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosa se mostra
a palavra do ofendido, no crime de roubo, máxime em se considerando que,
por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse repousa em apontar o
verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar fidedignamente o
reprochável proceder do agente, de modo a trazer irrepreensível elucidação
histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição ao criminoso, como
ocorre no caso em apreço, consoante iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório, o
policial militar Fernando Henrique Milanez relatou que estava em
patrulhamento quando recebeu informação, via Copom, acerca do roubo de
um veículo. Após diligência, localizou o carro subtraído e iniciou
acompanhamento, até que o acusado caiu com o automóvel em uma vala. O
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a Câmara, j. 23.8.89,
rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
6
réu disse que praticou o roubo porque devia dinheiro a dois traficantes
(“Adolfinho” e “Zoio”). A vítima reconheceu o acusado como autor do delito
(mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Nilson Márcio de Oliveira Filho (mídia audiovisual).
Por igual, os depoimentos dos policiais merecem
inteira acolhida, já porque eles também não conheciam o apelante e não
tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime;
já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
7
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, e registrando-se que a combativa defesa
sequer enveredou para o pleito absolutório, a autoria delitiva está cabalmente
comprovada, seja porque a vítima reconheceu seguramente o apelante como
autor do delito; seja porque os policiais prenderam o réu logo após a prática
do crime, na posse da res furtivae, seja porque o acusado admitiu a subtração
do automóvel nas duas oportunidades em que interrogado.
Impende
observar,
ademais,
ser
inviável
a
desclassificação para o crime de furto, porquanto a vítima Thiago, em Juízo,
confirmou que o réu subtraiu o automóvel mediante os dizeres “você perdeu,
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
8
passa a chave”, como quem dá uma ordem a outrem. Além disso, o acusado
simulou o porte de arma de fogo, não havendo alternativa para o ofendido,
que se sentiu ameaçado e constrangido com a conduta do réu, senão lhe
entregar o bem, circunstância, pois, a caracterizar a elementar “grave
ameaça”, presente no tipo legal de roubo.
Não resta dúvida, também, de que a ação delitiva
atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque o apelante se afastou da
vítima e foi preso depois de cessada a grave ameaça, por policiais militares,
em local diverso do locus delicti, ocorrendo, então, o encontro e apreensão da
res furtivae.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem
proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem
colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a
norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça.
As penas não comportam reparo, máxime porque,
por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos da Carta
Constitucional
de
1988,
em
especial
com
as
normas-princípios
da
individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com critério e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
9
assim serão mantidas.
A propósito, as básicas foram escorreitamente
estabelecidas em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal em razão dos maus
antecedentes (fls. 120/122
processos nos 0000015-43.2014.8.26.0142 e
0001641-05.2011.8.26.0142) e da personalidade voltada para a prática de
crimes.
Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da
confissão com circunstância atenuante. Contudo, presente a agravante da
reincidência (fls. 193/194 processo no 0000154-24.2016.8.26.0142), fica
mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) aplicado pelo MM. Juiz sentenciante
por tratar-se de recidiva específica, consoante o entendimento desta 13a
Câmara Criminal.
Neste sentido, aliás, recente decisão do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Apenas nos casos de multirreincidência ou reincidência
específica é feita a ressalva de não haver a compensação
integral,
exatamente
em
função
do
princípio
da
individualização da pena e da proporcionalidade, o que
não é o caso dos autos.”5
Não havendo outras causas modificadoras, as penas
restaram definitivamente fixadas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.
5 - STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0190621-9, julgado em
19/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
10
Igualmente, o regime prisional fechado era mesmo
necessário e adequado na espécie, mormente em face das circunstâncias do
roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade do réu, por praticar o crime mediante grave ameaça exercida
com simulação do emprego de arma de fogo, conduta essa, ademais, que vem
causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da
comunidade paulista, estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e
concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59,
CP).
Acrescente-se, ainda, que o apelante não mereceria
regime prisional outro que não o estabelecido na r. sentença, pois é indivíduo
reincidente específico e possuidor de maus antecedentes, denotativo de maior
reprovabilidade da conduta, por não ter as condenações anteriores produzido
o desejado efeito intimidativo da pena.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
ao réu, indivíduo reincidente específico, situação prisional mais favorável,
notadamente quando se está em face de agente dotado de considerável
periculosidade, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções
Criminais e em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000397-87.2018.8.26.0306 -Voto no 31.373
11
considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator